Tribunal: TJSP
Processo: 2107903-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que acolheu preliminar de incompetência absoluta, determinando a redistribuição do feito à Justiça do Trabalho - Inconformismo da autora – Inadmissibilidade - Demandante é beneficiária de plano de saúde de autogestão oferecido aos empregados da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos como benefício instituído em acordo coletivo de trabalho – Demanda que busca a permanência da genitora como beneficiária do mesmo plano - Aplicação da tese no 5 firmada em julgamento de Incidente de Assunção de Competência pelo Superior Tribunal de Justiça - Competência da Justiça do Trabalho - Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2107903-65.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Carapicuíba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que acolheu preliminar de incompetência absoluta, determinando a redistribuição do feito à Justiça do Trabalho - Inconformismo da autora – Inadmissibilidade - Demandante é beneficiária de plano de saúde de autogestão oferecido aos empregados da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos como benefício

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que acolheu preliminar de incompetência absoluta, determinando a redistribuição do feito à Justiça do Trabalho - Inconformismo da autora – Inadmissibilidade - Demandante é beneficiária de plano de saúde de autogestão oferecido aos empregados da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos como benefício instituído em acordo coletivo de trabalho – Demanda que busca a permanência da genitora como beneficiária do mesmo plano - Aplicação da tese no 5 firmada em julgamento de Incidente de Assunção de Competência pelo Superior Tribunal de Justiça - Competência da Justiça do Trabalho - Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107903-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante LUCIMAR
LIMA ROCHA, é agravado POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE
DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107903-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no: 43.739
Agravo de Instrumento no: 2107903-65.2020
Comarca: Carapicuíba 4a Vara
1a Instância: Processo no 101089379/2019
Agte.: Lucimar Lima Rocha
Agda.: Postal Saúde Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados
dos Correios
VOTO DO RELATOR
EMENTA PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER
Decisão que acolheu preliminar de incompetência absoluta,
determinando a redistribuição do feito à Justiça do Trabalho -
Inconformismo da autora Inadmissibilidade - Demandante é
beneficiária de plano de saúde de autogestão oferecido aos
empregados da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
como benefício instituído em acordo coletivo de trabalho

Demanda que busca a permanência da genitora como beneficiária
do mesmo plano - Aplicação da tese no 5 firmada em julgamento
de Incidente de Assunção de Competência pelo Superior Tribunal
de Justiça - Competência da Justiça do Trabalho - Precedentes -
Decisão mantida - Recurso improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r.
decisão proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer que acolheu a
preliminar arguida pela ré por ocasião da contestação apresentada,
determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.
Inconformada, recorre a agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, sob o argumento de que a
competência se define pela causa de pedir e cuidando esta relativa a contrato
de assistência médica e, portanto, de natureza eminentemente civil, sem
qualquer relação com pleitos trabalhistas, competente é a Justiça Comum para
processar e julgar a ação principal. Citou jurisprudência. Pugnou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107903-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento recursal, reconhecida
a competência do Juízo da 4. Vara Cível da Comarca de Carapicuíba.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 50, mediante
a concessão do efeito postulado.
Contraminuta às fls. 61 e seguintes.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos da recorrente, reputo correta a
r. decisão recorrida ao declinar da competência e determinar a remessa dos
autos à Justiça Trabalhista.
Com efeito, ajuizou a recorrente ação de obrigação de
fazer, na condição de beneficiária de plano de saúde administrado pela
agravada, buscando a permanência de sua genitora como dependente do
mesmo plano.
No entanto, competente é a Justiça do Trabalho para
conhecer de tal pleito, consoante posicionamento consolidado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça que, ao apreciar incidente de assunção de
competência, firmou o tema no 5 nos seguintes termos:
“Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas
a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for
instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese
em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como
parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador”.
Pois bem.
No caso em exame, o plano de assistência à saúde da
POSTAL SAÚDE, destinado aos empregados, ex-empregados dos Correios e
dependentes destes foi instituído como benefício em acordo coletivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107903-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
trabalho (fato incontroverso e trazido pela agravada em sede de contestação).
Em vista disso, inegável que a controvérsia haverá de ser
dirimida pela justiça obreira, ainda que a genitora da autora, na qualidade de
dependente do plano, jamais tenha estabelecido contrato de trabalho com a
ECT.
A corroborar esse entendimento, diversos e recentes os
precedentes deste E. Tribunal envolvendo demandas idênticas, a saber :
“EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Competência Plano de Saúde Empregada dos Correios Manutenção
de genitora dependente - Fornecimento da Assistência Médica/Hospitalar
e Odontológica aos funcionários dos Correios que tem previsão em
Acordo Coletivo de Trabalho e também em sentença normativa - Postal
Saúde - Operadora do segmento de autogestão com mantenedor,
constituída com o objetivo de prestar assistência médico-hospitalar e
odontológica aos empregados ativos e aposentados dos Correios, da
Postalis
Instituto de Previdência Complementar e a seus próprios
empregados - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em
Incidente de Assunção de Competência, Tema IAC 5, de que: "compete à
Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de
autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em
contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a
competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte
trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador" - Determinação
de redistribuição para a Justiça Especializada, mas mantida a tutela de
urgência (art. 64, § 4o, CPC/2015) Recurso provido em parte (Agravo
de Instrumento n. 2027136-40.2020.8.26.0000, 4. Câmara, Rel. ALCIDES
LEOPOLDO, j. 28.05.2020, v.u.).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107903-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No mesmo sentido:
“Ação de obrigação de fazer - Plano de saúde
Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar
a manutenção da genitora da autora como dependente do plano de saúde
gerenciado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Alegação
da agravante de que a competência absoluta na hipótese é da Justiça do
Trabalho - Plano de saúde de autogestão instituído por meio de acordo
coletivo de trabalho Entendimento consolidado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de
Competência n. 05 Recurso provido para reconhecer a competência da
justiça laboral, com determinação de redistribuição do feito -
Conservação dos efeitos da liminar deferida pelo d. magistrado 'a quo',
com fulcro no Artigo 64, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil -
Recurso provido, com observação” (AI 2022995-75.2020.8.26.0000, 4a
Câmara de Direito Privado, rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. em
23.04.2020);
E ainda:
“PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (POSTAL
SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS
DOS CORREIOS). Benefício instituído em Convenção Coletiva de
Trabalho. Competência da Justiça do Trabalho para dirimir o litígio,
conforme posição sedimentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
âmbito do Incidente de Assunção de Competência no 5 (REsp no
1.799.343/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/03/2020), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107903-65.2020.8.26.0000 -Voto no
6
definiu tese para os efeitos do art. 947, § 3o, do CPC. Reconhecimento, de
ofício, da incompetência da Justiça Comum e consequente determinação
do envio dos autos à Justiça Especializada. Recurso não conhecido,
anulada a sentença de ofício, com determinação” (Apel.
1008636-54.2018.8.26.0309, 10a Câmara de Direito Privado, rel. J.B.
Paula Lima, j. em 15.04.2020);
Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator